Tribunal: STJ
Processo: 2238646-32.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2384472 - SP(2023/0182009-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J S A G R
AGRAVANTE
: V S A G R
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS - SP179500
HUMBERTO GERÔNIMO ROCHA - SP204801
AGRAVADO
: S DE F M
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
HUMBERTO GERÔNIMO ROCHA - SP204801
ALEXANDRO BATISTA DA COSTA - SP353238
JÚLIO HENRIQUE DE PAULA LEITE - SP350457
INTERES.
: A G R
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, enseja o não conhecimento do agravo interno, pois, mantidos
incólumes as razões expendidas na decisão agravada (CPC, arts. 932, III e
1.021, § 1o). Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a1cebdc3-beff-42e5-b050-5b957b280724

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2384472 - SP (2023/0182009-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J S A G R
AGRAVANTE
: V S A G R
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323

ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS - SP179500

HUMBERTO GERÔNIMO ROCHA - SP204801
AGRAVADO
: S DE F M
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323

HUMBERTO GERÔNIMO ROCHA - SP204801

ALEXANDRO BATISTA DA COSTA - SP353238

JÚLIO HENRIQUE DE PAULA LEITE - SP350457
INTERES.
: A G R
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
CPC/2015
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
enseja o não conhecimento do agravo interno, pois, mantidos incólumes as
razões expendidas na decisão agravada (CPC, arts. 932, III e 1.021, § 1o).
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por r J S A G R e OUTRO, contra a decisão da
1.
Presidência do STJ de fls. 116-117 que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da Súm 284/STF, por ter a parte agravante "deixado de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre
".
a exigência constitucional
Nas razões do agravo interno, aduz que "o referido recurso foi interposto buscando o
seu recebimento do recurso especial, não havendo que se falar em deficiência na sua
".
fundamentação
No mais, repisa as razões do seu recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52146728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 11:18:45
Código de Controle do Documento: 81711327-dcd4-4337-a24e-f5880a9735f5

VOTO
A irresignação não merece ser conhecida.
2.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial pelos seguintes
fundamentos:
Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n.
03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no
Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada
até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de
2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
Mediante análise do recurso de J S A G R e OUTRO, verifica-se que incide o
óbice da
uma vez que
Súmula n. 284/STF,
a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
,
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
". (AgInt no
o disposto na Súmula n. 284 do STF
AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
26/8/2020.
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente
há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF
. (AgRg no
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
”
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de
)
17/3/2014.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt
26/6/2020;
nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.675.932/PR,
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
relator
4/5/2020;
REsp n. 1.860.286/RO,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
AgRg nos
14/8/2020;
EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.541.707/MS,
Turma, DJe de
AgRg no
relator Ministro
29/6/2020;
AREsp n. 1.433.038/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/8/2020; REsp n. 1.114.407/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009;
e AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EREsp n. 382.756/SC,
DJe de 17/12/2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Dessarte, verifica-se que o agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada - simplesmente não refutou o argumento de que não teria
apontado de forma precisa os dispositivos legais federais que teriam sido violados pelo
Documento eletrônico VDA52146728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 11:18:45
Código de Controle do Documento: 81711327-dcd4-4337-a24e-f5880a9735f5

-, como seria de rigor, nos termos do
§ 1o, do CPC, circunstância
acórdão recorrido
art. 1.021,
que enseja o não conhecimento do agravo interno.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021,
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. CUMPRIMENTO DE
CPC/2015;
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DILAÇÃO DO PRAZO
PROCESSUAL APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO REGULAR.
PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7
DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ,
art. 1.021,
CPC/2015;
a
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno,
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O conhecimento do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7 desta
Corte, pois é incontroversa a premissa fática de que a prorrogação do prazo
processual, além de ter sido concedida de ofício, ocorreu após o término do
prazo regular.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.942.013/RS,
AFRÂNIO VILELA
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.
_____________
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.117.661/BA,
JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.
____________
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC) - DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO -
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
§1o, do
art. 1.021,
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
CPC/2015.
demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado.
Aplicação da
"É inviável o agravo do
do CPC[73]
Súmula 182/STJ:
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 955.098/PI,
MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
06/04/2017,
19/04/2017)
___________
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO
DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. RECURSO DO CREDOR. REEXAME.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA
SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o, DO CPC DE 2015.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52146728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 11:18:45
Código de Controle do Documento: 81711327-dcd4-4337-a24e-f5880a9735f5

1. Concluído pela Corte de origem que o recorrente, embora tenha atingido a
maioridade, ainda faz jus aos alimentos, porém em percentual menor da renda
do recorrido, seu genitor, o reexame da questão esbarra no óbice de que trata o
verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
2. Nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 903.181/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
18/04/2017,
27/04/2017)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52146728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 11:18:45
Código de Controle do Documento: 81711327-dcd4-4337-a24e-f5880a9735f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.384.472 / SP
Número Registro: 2023/0182009-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016034120188260526
100160341201882605268202018
20210000988951
20220000090164
22386463220218260000 2238646322021826000050000 8202018
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J S A G R
AGRAVANTE : V S A G R
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS - SP179500
HUMBERTO GERÔNIMO ROCHA - SP204801
AGRAVADO
: S DE F M
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
HUMBERTO GERÔNIMO ROCHA - SP204801
ALEXANDRO BATISTA DA COSTA - SP353238
JÚLIO HENRIQUE DE PAULA LEITE - SP350457
INTERES.
: A G R
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54011023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: 31d71d7f-31d7-4fc0-bb83-029ad2793f64

AGRAVANTE : J S A G R
AGRAVANTE : V S A G R
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS - SP179500
HUMBERTO GERÔNIMO ROCHA - SP204801
AGRAVADO
: S DE F M
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
HUMBERTO GERÔNIMO ROCHA - SP204801
ALEXANDRO BATISTA DA COSTA - SP353238
JÚLIO HENRIQUE DE PAULA LEITE - SP350457
INTERES.
: A G R
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: 31d71d7f-31d7-4fc0-bb83-029ad2793f64